Tribunal: STF
Processo: RE 1540988
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por KETLOG Transporte de Cargas Ltda, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DE CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.159/2023 E LEI Nº 14.592/2023. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Ketlog Transporte de Cargas Ltda. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face do Delegado da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I. A impetrante pleiteia o reconhecimento do direito à apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre o valor do ICMS incidente nas operações de aquisição de bens e serviços, afastando a aplicação da MP nº 1.159/2023, convertida na Lei nº 14.592/2023, e a consequente exigência tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é legítima a inclusão do ICMS na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS sob o regime não cumulativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A não cumulatividade do PIS e da COFINS é distinta daquela aplicada ao ICMS e ao IPI, não havendo creditamento sobre valores destacados nas operações anteriores, mas apuração de créditos relacionados às despesas com bens e serviços utilizados na atividade econômica. 4. O art. 195, §12, da CF/1988 delega à legislação infraconstitucional a definição dos critérios da não cumulatividade, o que foi realizado pelas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003. 5. A Lei 14.592/23 adequou o regime de crédito de PIS e de COFINS à decisão do STF no Tema 69, uma vez que, se o ICMS não constou da base de cálculo das contribuições na venda de mercadorias ou na prestação de serviços, também não deverá gerar crédito de PIS/COFINS. Ou seja, a MP 1.159/23 e a posterior Lei 14.592/23 mantiveram a lógica da legislação e a harmonia da sistemática da não cumulatividade, que é justamente evitar a tributação em cascata. 6. "No caso da sistemática de descontos de créditos, para fins de apuração de PIS e de COFINS, no regime não-cumulativo, há de se observar a necessária contabilização de tais créditos como débitos, nas etapas antecedentes, sendo inconteste que o direito ao creditamento depende do pagamento das contribuições na etapa anterior, além da indicação da lei prevendo essa possibilidade. A nãocumulatividade e o direito ao aproveitamento de créditos, como se sabe, têm por finalidade evitar a cobrança de tributo sobre tributo." (TRF2ª, AC 5012773-87.2023.4.02.5110/RJ, Desembargador Federal Relator Dr. Marcus Abraham, 3ª Turma Especalizada, sessão virtual de 31.10.2023). 7. A alegação de vício no processo legislativo por suposta ausência de pertinência temática e de violação à anterioridade nonagesimal foi considerada inovação recursal e, portanto, rejeitada com base na jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. O ICMS não integra a base de cálculo para apuração de créditos de PIS e COFINS, conforme previsto na Lei nº 14.592/2023. 2. A MP nº 1.159/2023 e sua conversão na Lei nº 14.592/2023 não violam os princípios da não cumulatividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §12; Leis nºs 10.637/2002, 10.833/2003 e 14.592/2023; MP nº 1.159/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706 (Tema 69); TRF-2, AC 5012773- 87.2023.4.02.5110/RJ; TRF-3, ApCiv 5007923-62.2021.4.03.6102.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 62, §1º, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De início, verifica-se que, ao exame da alegada violação do art. 62, §1º, III, da Constituição da República, assim se pronunciou a Corte de origem: “Quanto aos argumentos de ausência de pertinência temática e de violação à anterioridade nonagesimal, observa-se a inovação recursal, uma vez que as teses não foram ventiladas na peça inaugural do mandado de segurança”. Constata-se, nesse cenário, que a matéria não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356 desta Suprema Corte. 



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. 



    Na hipótese, a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Realmente, a não cumulatividade do PIS e da COFINS difere da não cumulatividade do ICMS e do IPI, uma vez que não há creditamento de valores destacados nas operações anteriores, mas apuração de créditos calculados em relação a despesas com bens e serviços utilizados na sua atividade econômica. 



    O art. 195, §12 da CF, ao prever a não cumulatividade das contribuições, não especificou os critérios a serem observados, o que ficou a cargo das leis ordinárias, as quais devem definir o conteúdo da não cumulatividade fitando os parâmetros mínimos de caráter conceitual. 



    Nesse contexto, Leandro Paulsen leciona que “A não cumulatividade pressupõe uma realidade de cumulação sobre a qual se aplica sistemática voltada a afastar seus efeitos.” Salienta que “Para que se possa falar em não cumulatividade, temos de pressupor mais de uma incidência.Apenas quando tivermos múltiplas incidências é que se justifica a técnica destinada a evitar que elas se sobreponham pura e simplesmente, onerando em cascata as atividades econômicas. Efetivamente, só se pode assegurar a apuração de créditos relativamente a despesas que, configurando receitas de outras empresas, tenham implicado pagamento de PIS e de COFINS anteriormente. E só podem apurar créditos aqueles que estão sujeitos ao pagamento das contribuições PIS e COFINS não cumulativas” 1 . 



    É dizer, na sistemática da não-cumulatividade, há estreita relação entre a existência de crédito e o correspondente débito.



     E, com base nessa lógica, a Lei 14.592/23 adequou o regime de crédito de PIS e de COFINS à decisão do STF no Tema 69, uma vez que, se o ICMS não constou da base de cálculo das contribuições na venda de mercadorias ou na prestação de serviços, também não deverá gerar crédito de PIS/COFINS. 



    Ou seja, a MP 1.159/23 e a posterior Lei 14.592/23 mantiveram a lógica da legislação e a harmonia da sistemática da não cumulatividade, que é justamente evitar a tributação em cascata. 



    Merece registro a Exposição de Motivos (EM) nº 00010/2023 MF da supracitada MP nº 1.159/2023, que deixa evidente o propósito de adequar a legislação do PIS/Cofins não-cumulativo à decisão do STF no Tema 69 da Repercussão Geral: 



    1. Submeto a sua apreciação o Projeto de Medida Provisória que altera a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para excluir o valor do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente na aquisição de mercadorias da base de cálculo dos créditos da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins. 2. Essa medida tem por objetivo excluir da base de cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o valor do ICMS incidente na aquisição de mercadorias. 3. É cediço que a Decisão do STF no âmbito do RE 574.706 com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins possui repercussão geral e não afastou sua aplicabilidade em nenhuma hipótese, ou seja, em nenhuma hipótese o ICMS poderá integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 4. Destaque-se que o § 2º, inciso II, do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, determina que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Dessa forma, se o valor do ICMS destacado na Nota Fiscal não está sujeito ao pagamento das contribuições, consequentemente não deveria dar direito ao crédito. 5. Portanto, o valor do ICMS destacado na Nota Fiscal, conforme decisão do Supremo, não integra o preço/valor do produto, visto que apenas transita no caixa das empresas para depois ser recolhido aos estados. Logo, na apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma prescrita no inciso I do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003, deve ser efetuada também a exclusão do valor do ICMS destacado na Nota Fiscal de aquisição. 6. Por conseguinte, caso persista a inclusão do ICMS na base de cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pode-se gerar acúmulo de créditos por parte dos contribuintes, causando esvaziamento na arrecadação das contribuições destinadas à Seguridade Social. 7. Em situação limite, considerando as margens de agregação na cadeia de produção e comercialização de determinado produto, é possível chegar-se a saldo líquido negativo das contribuições ao final da cadeia. Em outras palavras, a atividade econômica será subsidiada pela União com valores retirados da Seguridade Social. 8. Ficam caracterizadas a urgência e relevância da medida ora proposta frente à importância que as Contribuições Sociais têm para o financiamento da Seguridade Social e ao iminente dano aos cofres públicos causado pelo desvirtuamento da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 



    Com efeito, a não cumulatividade tem razão de ser numa cadeia econômica. Nessa cadeia, o insumo de um implica a receita do antecedente, receita essa que se submeterá à incidência do PIS e da COFINS. 



    Lado outro, por força do Tema 69, do STF, não há mais incidência dessas contribuições sobre o imposto estadual, o que, por decorrência lógica, impedirá a formação do crédito, dada a ausência de tributação em cascata sobre esta. 



    O que violaria a não cumulatividade seria justamente a concessão de crédito fictício, que demanda regulação em lei específica. Contudo, o que se vê com edição da MP 1.159/23 é justamente a vedação a tal creditamento. 



    [...]



    No que se refere a alegação da apelante de que a PGFN supostamente teria anuído à possibilidade da inclusão do ICMS na base de créditos do PIS/COFINS, por meio do Parecer SEI n° 14.483/021, cumpre ressaltar que este opinativo é anterior a MP 1.159/23, convalidada pela Lei 14.592/23, logo fora tacitamente revogada por essa última no que lhe for contrário. Decerto, um ato infralegal não é parâmetro para aferição de legalidade de lei posterior. 



    Além disso, nas palavras do Dr. Marcus Abraham, “As despesas com tributos incidentes na operação de aquisição de bens ou serviço, apesar de obrigatórias, são meras despesas operacionais, não se confundindo com bens ou serviços utilizados como insumos, dos quais se pode deduzir crédito de PIS e COFINS (art. 3º, II, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003), em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP n. 1.221.170/PR (julgado no regime de recursos repetitivos). Ainda assim, o ICMS incidente na operação de aquisição de bens ou serviços utilizados como insumos não constitui uma despesa da impetrante, mas sim da fornecedora/fabricante, que é o contribuinte de direito do tributo e que lhe vende os bens para revenda.” (trecho extraído do voto na Apelação Cível Nº 5112520-37.2023.4.02.5101/RJ, 3a. TURMA ESPECIALIZADA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 04/10/2024). 



    Quanto aos argumentos de ausência de pertinência temática e de violação à anterioridade nonagesimal, observa-se a inovação recursal, uma vez que as teses não foram ventiladas na peça inaugural do mandado de segurança.”



    O entendimento da Corte de origem encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que já decidiu que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade, nos termos do art. 195, §12, da Constituição Federal, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Confira-se a ementa do RE 841.979, paradigma do Tema 756 da repercussão geral:



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade.



    1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II).



    (...)



    6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”. 



    Ademais, esta Suprema Corte orienta no sentido de que somente diante do abuso manifesto ou da transgressão evidente — situações inocorrentes na espécie — revela-se possível o controle judicial, sempre excepcional e limitado, da configuração dos pressupostos constitucionais da relevância e da urgência para a edição de medidas provisórias (CF, art. 62, caput). Nesse sentido:



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Ação direta de inconstitucionalidade. Majoração da alíquota da contribuição ao regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais. I. Caso em exame Insurge-se o requerente contra Medida Provisória editada por Governador estadual, pela qual majorada a alíquota da contribuição de custeio do regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais (de 11% para 14%). Sustenta-se a inconstitucionalidade formal da Medida Provisória impugnada, devido à inobservância do pressuposto constitucional da urgência (CF, art. 62, caput) e em razão do desrespeito à alegada reserva qualificada de lei complementar no tema. II. Questão em discussão A controvérsia constitucional cinge-se a saber se a majoração da alíquota da contribuição dos servidores estaduais ao regime previdenciário próprio exige a adoção de lei complementar e, em caso negativo, se existiria situação de urgência apta a legitimar a edição de medida provisória sobre a matéria. III. Razões de decidir Tanto a instituição da contribuição de custeio do regime previdenciário próprio quanto a majoração das respectivas alíquotas são exercidas “por meio de lei” (CF, art. 149, § 1º), a significar que o texto constitucional elegeu a lei ordinária como instrumento normativo adequado, não cabendo falar da existência de reserva qualificada de lei complementar na matéria. Somente diante do abuso manifesto ou da transgressão evidente — situações inocorrentes na espécie — revela-se possível o controle judicial, sempre excepcional e limitado, da configuração dos pressupostos constitucionais da relevância e da urgência para a edição de medidas provisórias (CF, art. 62, caput). Plenamente justificada, no caso, a relevância e a urgência da Medida Provisória impugnada, diante da necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário dos servidores do Estado de Tocantins (CF, art. 40, caput) e da necessidade de observância pelos Estados-membros que se acham em situação de déficit previdenciário do dever de adequação da alíquota da contribuição de custeio do RPPS ao parâmetro mínimo fixado pela EC nº 103/2019 (art. 9º, § 4º), qual seja, o valor da contribuição paga pelos servidores públicos federais. IV. Dispositivo e tese Ação direta conhecida e pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: “É constitucional a majoração da alíquota de contribuição dos servidores públicos estaduais mediante lei ordinária (CF, art. 149, § 1º), inexistindo reserva de lei complementar na matéria, cabendo, inclusive, para esse efeito, a edição de medida provisória, sempre que presentes os pressupostos constitucionais autorizadores (CF, art. 62, caput)”.” (ADI 6534, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14-06-2024)



    “Direito previdenciário e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis nºs 13.134/15 e 13.135/15. Seguro-desemprego, seguro-defeso e pensão por morte. Ausência de violação do princípio da proibição do retrocesso social e do princípio da isonomia. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade na qual se discutem modificações realizadas pelas Leis nºs 13.134/15 e 13.135/15, oriundas da conversão das MP nºs 665/14 e 664/14, respectivamente, no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as MP nºs 664/14 e 665/15 preencheram o requisito da urgência e observaram a vedação constante do art. 246 da Constituição Federal; (ii) saber se as modificações legais impugnadas, realizadas no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, violaram o princípio da proibição do retrocesso social; e (iii) saber se as questionadas alterações atinentes à pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros ainda ofenderam o princípio da isonomia. III. Razões de decidir 3. De acordo com a jurisprudência do STF, somente se admite a possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a presença dos requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal em casos excepcionais de abuso da discricionariedade do presidente da República, o que não ocorreu no presente caso. 4. Inexistiu ofensa à vedação constante do art. 246 da Constituição Federal, na medida em que a EC nº 20/98 não promoveu alteração substancial nas normas constitucionais que se conectam com as disposições legais questionadas. 5. O princípio da proibição do retrocesso social não possui caráter absoluto, devendo ser compreendido cum grano salis. As modificações questionadas, realizadas no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte, não importaram em ofensa a esse princípio. O núcleo essencial dos benefícios foi preservado. Ademais, as novas disciplinas foram editadas com base na gestão responsável das contas públicas e tiveram como objetivo i) assegurar a sustentabilidade do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), inclusive em termos intertemporais, e o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS e do RPPS dos servidores públicos federais, e ii) corrigir incentivo adverso e distorção antes existente. Outrossim, as regras questionadas são proporcionais e razoáveis. 6. A exigência de 18 (dezoito) contribuições e de, ao menos, 2 (dois) anos de casamento com o segurado até a data do óbito, para a concessão da pensão por morte a cônjuge ou companheiro por 3 (três), 6 (seis), 10 (dez), 15 (quinze) ou 20 (vinte) anos, ou de maneira vitalícia, a depender da faixa etária do beneficiário, i) é compatível com o caráter contributivo do sistema previdenciário; ii) está alinhada com os propósitos constitucionais da previdência social, bem como com a correção de incentivo adverso e da distorção antes existente; e iii) é harmônica com o objetivo de se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos citados regimes previdenciários e com a justiça social. É certo, ainda, que a lei previu pensão por morte proporcional e razoável na hipótese de não observância de alguma daquelas duas condições. Inexistiu ofensa ao princípio da isonomia. IV. Dispositivo e tese 7. Ação direta julgada improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A Lei nº 13.134/15, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego e ao período máximo variável de concessão do seguro-defeso, e a Lei nº 13.135/15, na parte em que disciplinou, no âmbito da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, carência, período mínimo de casamento ou de união estável e período de concessão do benefício, não importaram em violação do princípio da proibição do retrocesso social ou, no tocante à última lei, em ofensa ao princípio da isonomia”. (ADI 5389, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 25-11-2024)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Regime não cumulativo. Créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1529328 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05-03-2025)



    “Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Apuração de Créditos de PIS e COFINS não cumulativos. Aproveitamento do ICMS-ST. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.472.838-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 1.4.2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃOCUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.400.663-AgR, Rel. da Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 16.5.2023) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente